Tribunal: CARF
Processo: 16682.901179/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901179/2018-60
RESOLUÇÃO
1401-001.069 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator. Ausente a conselheira Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin substituída pelo conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Sala de Sessões, em 29 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado em substituição à conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 29a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que julgou improcedente a
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.069 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901179/2018-60
2
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório que
indeferiu o pedido de restituição e não homologou as compensações declaradas, relativamente a
crédito de base de cálculo negativa de CSLL, do ano-calendário 2013.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 6/11) pugnando pelo reconhecimento do direito creditório,
sob a alegação de que:

a) O valor da base de cálculo negativa que almeja utilizar em compensações é
de R$ 4.109.256,89, e não de R$ 6.790.946,83, como consta na DIPJ do ano-
calendário de 2013;
b) Que o motivo de o Despacho Decisório não ter acatado, na formação da
base de cálculo negativa, o valor de R$ 12.933.650,71, declarado na Linha 78
da Ficha 17 da DIPJ é por referir-se a valores que se encontram com a
exigibilidade suspensa por depósito judicial realizado nos autos do Mandado
de Segurança n.o 2008.51.01.014405-2;
c) Que não há divergência entre o entendimento do contribuinte e o exposto
no despacho decisório, pois depósitos judiciais associados à ação sem
trânsito em julgado realmente não são valores passíveis de
restituição/compensação, tendo sido computados na Linha 78 da ficha 17 na
DIPJ em comento (“Total da Contribuição Social sobre Lucro Líquido”), por
inexistir campo específico naquele formulário para indicar depósito judicial;
d) Que do mesmo modo que os referidos depósitos judiciais não podem
compor a base de cálculo negativa, os valores supostamente devidos a título
de CSLL no total de R$ 10.251.960,77 (inferior, portanto, ao total
depositado), cujas exigibilidades esses depósitos judiciais promoveram a
suspensão, pelo mesmo motivo, não devem ser considerados na apuração
do mesmo saldo negativo como “CSLL devida”, sob pena de fazer tabula rasa
do disposto no inciso III do artigo 151 do CTN, ao utilizar recolhimentos por
estimativas do período e/ou CSLL retida para extinguir valores, por hora, não
exigíveis;
e) Por fim, sustenta que ainda que se, por argumentação, pudéssemos admitir
o contrário, caso venha a obter êxito na citada demanda judicial, o
contribuinte terminaria por ver seu direito à restituição do saldo negativo
cerceada, pois no caso em tela, por exemplo: seriam devidos R$
15.377.941,19 de CSLL, a REQUERENTE teria recolhido R$ 19.487.198,08
(excluindo o depósito), o que daria um saldo negativo de R$ 4.109.256,89.

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.069 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901179/2018-60
3
Posteriormente, a 29a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08, proferiu o Acórdão n.o 108-034.579 (fls. 111/118) no qual negou provimento à
Manifestação de Inconformidade, e teve sua ementa dispensada.
Em síntese, a DRJ afastou as alegações do contribuinte, por entender que as normas
que regem o direito à compensação/restituição estabelecem que a liquidez e certeza do direito
creditório são fundamentais para seu exercício.
Que a Solução de Consulta COSIT n.o 01/2017 firmou o entendimento de que
apenas com a conversão do depósito em renda da União é que a estimativa poderá ser
considerada como antecipação do imposto/contribuição social devidos e compor eventual saldo
negativo.
Por fim, salientou que inexiste previsão legal, nem decisão judicial, que permita que
o Contribuinte exclua qualquer parcela da CSLL devida em razão de possuir depósitos judiciais não
utilizáveis como pagamentos na apuração de eventual saldo negativo.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 129/139), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) Na data em que foi proferido o acórdão recorrido, o Mandado de Segurança
n.o 2008.51.01.014405 (0014405-91.2008.4.02.5101) já havia transitado em
julgado (11.04.2019), e os depósitos judiciais relacionados já estavam
integralmente convertidos em renda da União Federal desde 11.08.2020,
estando, portanto, extintos os créditos tributários em questão, conforme
determina o inciso VI do artigo 156 do CTN;
b) Que dessa forma tais valores devem compor o saldo negativo pleiteado,
conforme reconhece a administração tributária na Solução de Consulta
COSIT n.o 01/2017, a qual, inclusive, foi citada no acórdão recorrido;
c) Por fim, que é preciso salientar que a Recorrente não utilizou, no
PER/DCOMP, os valores decorrentes de depósitos judiciais realizados em
conta vinculada ao Mandado de Segurança n.o 2008.51.01.014405-2
(0014405-91.2008.4.02.5101), os quais, à época da transmissão do
PER/DCOMP, ainda não haviam sido convertidos em renda da União Federal,
tendo sido declarados na Linha 78 da ficha 17 da DIPJ (CSLL Mensal Paga Por
Estimativa) da DIPJ por inexistir campo específico naquele formulário para
indicar depósito judicial.

É o relatório do essencial.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.069 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901179/2018-60
4
VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Em suma, o Recorrente originalmente concordou com Despacho Decisório quanto à
não confirmação das parcelas referentes a depósitos judiciais vinculados a ação sem trânsito em
julgado, no total de R$ 12.933.650,71, já que tais valores não seriam passíveis de restituição/
compensação, mas que, assim sendo, os valores supostamente devidos a título de CSLL, cujas
exigibilidades esses depósitos judiciais promoveram a suspensão, pelo mesmo motivo, não devem
ser considerados na apuração do mesmo saldo negativo como “CSLL devida”, sob pena de fazer
tábula rasa do art. 151, III do CTN, ao utilizar recolhimentos por estimativas do período e/ou CSLL
retida para extinguir valores, por hora não exigíveis. Requer o reconhecimento do direito
creditório pleiteado e a homologação das compensações declaradas.
Assim, o cerne do litígio está em identificar qual o efeito que depósitos judiciais
podem ter na apuração do saldo negativo do contribuinte. Isto porque, considerar o débito devido
de CSLL sem considerar os depósitos judiciais realizados teria o efeito de indiretamente tornar
exigível uma exação com a exigibilidade suspensa.
Adicionalmente, em sede de Recurso o contribuinte traz informação relevante, qual
seja, comprova que já antes da prolação do Acórdão recorrido os depósitos judiciais em questão já
haviam sido convertidos em renda à favor da união, senão vejamos:

2. Os Depósitos Judiciais Foram Convertidos em Renda da União Federal.
2.1. De plano cabe esclarecer que na data em que foi proferido o r. acórdão
recorrido
o Mandado
de
Segurança
n.
2008.51.01.014405
(0014405-
91.2008.4.02.5101), já havia transitado em julgado (em 11.04.2019), e os
depósitos judiciais relacionados já estavam integralmente convertidos em renda
da União Federal (o que ocorreu em 11.08.2020 - DOC. 01), estando, portanto,
extintos os créditos tributários em questão, conforme determina o inciso VI do
artigo 156 do CTN2.
2.2. Diante disso, após esse evento (conversão em renda da União Federal), tais
valores devem compor o saldo negativo pleiteado, conforme reconhece a
administração tributária na Solução de Consulta COSIT n' 1 de 2017, a qual,
inclusive, foi citada no acórdão recorrido, in verbis:

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.069 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901179/2018-60
5
O Recorrente anexa aos autos comprovantes de conversão de depósito em renda
vinculados ao referido Mandado de Segurança, o que parece consistente com o quanto alegado
pela Recorrente.
Cumpre ressaltar que esta TO já se deparou com caso semelhante em precedente
deste mesmo Relator, citado pela Recorrente em sua peça Recursal. Trata-se do Acórdão n. 1401-
003.620 de 18 de julho de 2018 que, na parte que interessa, recebeu a seguinte ementa:

COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DA RENÚNCIA AO DIREITO EM
QUE SE FUNDA AÇÃO ONDE FORAM REALIZADOS INTEGRALMENTE OS
DEPÓSITOS JUDICIAIS. QUESTÃO DE CONTEÚDO QUE DEVE SE SOBREPOR À
FORMA. Embora o pedido de renúncia ao direito em que se fundava ação
que questionava exigência de pagamento de adicional de IRPJ tenha
ocorrido após formulado o PER/DCOMP, os débitos questionados foram
integralmente depositados judicialmente, em conta única do Tesouro.
Negar que tais depósitos componham o saldo negativo pleiteado, é impor
ao contribuinte um ônus financeiro em dobro. Ademais, negar tal
reconhecimento seria obrigar o contribuinte a ajuizar nova demanda
contra o Fisco, o que fere o interesse da Administração Pública.

Assim, mantendo-me coerente com a posição já exarada, mantenho o mesmo
entendimento manifestado no referido precedente. No caso específico, o conteúdo deve se
sobrepor a forma.
Me parece que a lógica da restrição prevista no art. 170 A do CTN é outra, qual seja,
evitar a utilização de um crédito que se busca reconhecimento judicialmente, antes do trânsito em
julgado.
O caso concreto é, ao meu ver, absolutamente distinto.
Isto porque, não buscou a Recorrente o reconhecimento de um crédito, mas sim
questionou uma obrigação tributária exigível, efetuando o depósito judicial integral, nas datas de
vencimento legal.
Desta forma, a Fazenda já tem a certeza de que, caso perdedora na ação, os valores
em discussão serão recebidos. E mais, tais valores são depositados em conta única do Tesouro que
pode dele utilizar durante todo o período de litígio.
Não bastasse isso, aparentemente os depósitos já foram convertidos em renda.
Entretanto, entendo que não tenho como prosseguir no julgamento no presente
momento. Isto porque, não há demonstração inequívoca ou coincidência dos valores convertidos
em renda para a União. Em verdade, tratam-se de montantes muito superiores ao relativo ao ano
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.069 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901179/2018-60
6
calendário em questão, muito provavelmente porque outros exercícios foram objeto do mesmo
Mandado de Segurança e, ainda, os valores depositados sofrem a devida atualização.
Assim é que, proponho a conversão do presente julgamento em diligência, para que
a unidade de origem:
a) Verifique nos Sistemas da RFB se os pagamentos objeto de depósito judicial e
que compõem o direito creditório discutido no presente processo já se
encontram como quitados;
b) Caso algum dos valores indicados como depositados não se encontrem como
quitados, intime a contribuinte para apresentar documentos relativos à ação
judicial, com a demonstração dos períodos nela compreendidos, bem como
detalhamento da composição do depósito convertido em renda para a União;
c) Com as informações do Sistema, acrescidos dos documentos apresentados pela
Recorrente, se for o caso, promova o recálculo do Saldo negativo de CSLL
pleiteado para o ano-calendário de 2013, considerando-se os valores
convertidos em renda como pagamento efetivamente realizado;
d) Para o cumprimento da diligência a autoridade fiscal poderá solicitar
documentos complementares que entender relevantes;
e) Elabore relatório conclusivo e intime a Recorrente para se manifestar no prazo
de 30 dias;
f) Após, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 163
DF CARF MF
Original